Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Advocacia Fernandes Andrade S/S – EPP em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Mônica Raimundo Cabral -, determinara que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000, anteriormente manejado pela ora agravante. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a imediata liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe teria sido assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Aduzira que, regularmente intimada, formulara impugnação suscitando sua ilegitimidade ativa ad causam, sob o prisma de que a agravada, na condição de administradora da massa falida de Pisorama – Pisos, Revestimentos e Decoração Ltda., não possui direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência nas ações em que atuar na defesa dos interesses da falida, porquanto exerce atividade auxiliar ao Juízo falimentar e deve ser remunerada exclusivamente pela massa falida. Sustentara que a insurgência que aviara fora rejeitada e, por conseguinte, determinara o Juízo a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, destinada à aferição da existência de numerário em contas bancárias de sua titularidade, restando penhorada a quantia de R$26.059,08 (vinte e seis mil e cinquenta e nove reais e oito centavos). Observara que interpusera o agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000 em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, recurso que, distribuído à relatoria do Desembargador Rômulo Araújo, fora guarnecido do efeito suspensivo. Pontuara que, diante da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento individualizado, fica patente que o bloqueio incidente sobre os ativos financeiros de sua titularidade perdera a eficácia, aduzindo que deveria ser imediatamente liberado o montante bloqueado. Assinalara que o Juízo do cumprimento de sentença mantivera o bloqueio, restando configurado flagrante desrespeito à decisão proferida no bojo do agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000. Asseverara que, na hipótese, sobeja inexorável a desobediência à ordem judicial originária de instância superior, devendo ser imediatamente liberada a quantia bloqueada. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Advocacia Fernandes Andrade S/S – EPP em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Mônica Raimundo Cabral -, determinara que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000, anteriormente manejado pela ora agravante. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a imediata liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o consequente provimento do recurso. Apreende-se, do alinhado, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se assegurar a imediata liberação dos valores de titularidade da agravante, bloqueados via sistema Sisbajud durante o curso do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor, defronte a decisão exarada no bojo do agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000 - interposto pela recorrente em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que formulara -, que guarnecera o recurso de efeito suspensivo, circunstância que, segundo defendera, ensejaria a imediata liberação das quantias bloqueadas. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser assinalado que, conforme pontuado, a agravada deflagrara em desfavor da agravante cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação suscitando sua ilegitimidade ativa ad causam, sob o prisma de que a agravada, na condição de administradora da massa falida de Pisorama – Pisos, Revestimentos e Decoração Ltda. não possui direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência nas ações em que atuar na defesa dos interesses da falida, porquanto exerce atividade auxiliar ao Juízo falimentar e deve ser remunerada exclusivamente pela massa falida. A insurgência formulada pela agravante fora rejeitada, contudo, o agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000 que interpusera em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, distribuído à relatoria do Desembargador Rômulo Araújo, fora guarnecido do efeito suspensivo, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Assim, em juízo perfunctório, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado pela agravante, presentes a probabilidade do direito vindicado e o risco de prejuízo diante das medidas constritivas iminentes em seu desfavor. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Diante dessa resolução, determinara o Juízo que se aguardasse o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0709246-07.2023.8.07.0000, antes de qualquer outro impulso, notadamente a liberação dos valores penhorados, confira-se[1]: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Tendo em vista o pedido de informações, presto as informações requeridas. 1. Encaminhe-se, com urgência, o ofício abaixo ao Desembargador Relator. 2. Após, considerando a decisão de ID. 152766576, aguarde-se o julgamento definitivo do recurso.” A agravante aviara embargos de declaração postulando a liberação dos valores penhorados diante do fato de que o agravo de instrumento que formulara, suscitando a ilegitimidade ativa ad causam da agravada, fora provido de efeito suspensivo, pretensão que fora rejeitada nos seguintes termos[2]: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Esclareço, por oportuno, que foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, motivo pelo qual os demais pedidos somente serão analisados após o julgamento do referido recurso. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples determinação de que se aguarde a resolução do agravo de instrumento anteriormente aviado pela ora agravante antes da movimentação do importe penhorado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento individualizado, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir à agravante, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja regularizada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 152848711 - Pág. 1 (fl. 523) – ação principal. [2] - ID Num. 154570679 - Pág. 1/2 (fls. 539/540) – ação principal. [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)